Tribunal: STF
Processo: RE 72824
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- EXTINÇÃO DO CARGO, OU DECLARAÇÃO DE SUA DESNECESSIDADE, E
DISPONIBILIDADE DO SEU OCUPANTE (DECRETO-LEI N. 489, DE 4.3.69).
ATO DE MINISTRO DE ESTADO (DECRETO N. 64.394, DE 23.4.69), PRATICADO
ANTES, MAS PUBLICADO DEPOIS, DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 17.10.69. VALIDADE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PELA LETRA 'A', DE QUE NÃO SE CONHECE.